Tribunal: TJDFT
Processo: 0726128-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

In casu, a decisão ora combatida, somente fez valer aquela anterior, de modo que nada mais se pode fazer no sentido de modificá-la, até porque o procedimento de constrição somente foi reiniciado, como referido na decisão agravada.
Noutra linha, quanto os questionamentos do título executivo, não se pode perder de vista que o próprio agravante afirma, em seu recurso, que o cumprimento de sentença iniciou-se em 2015 e que não ofertou impugnação, pois não tinha possibilidades de garantir o juízo, o que lhe era exigido na vigência do antigo Código de Processo Civil, desse modo, é certo afirmar que as questões relativas a alegação de excesso de execução também estão preclusas.
Agravo conhecido e não provido.